Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013396-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o SINDIRETA a regularidade da representação processual de CARLOS ROGÉRIO ALVES CASSANO, sucessor de CARLA ROSANE GUTERRES SOARES, haja vista a manifestação de renúncia à parcela do crédito inscrito em precatório. No ponto, observe-se ainda o disposto no art. 682, II, do CC/2002. Após, decidirei a impugnação do DF de ID: 32108547 (credores JANSLER PINHEIRO DE ARAGÃO, JOÃO CARLOS DOS REIS, MARIA ANTÔNIA TERTULINO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA, MARIA NASCIMENTO SANTOS e MARTA LOPES SANTOS BARROS). Brasília, 20 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador